Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-69.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-69.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
ALCIDES JOSE RODRIGUES NETO

APELADO: JANIVAL ANDRADE BORGES

Advogado(s)
:
AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Belmonte contra sentenç
a que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência do número do processo administrativo e extinguiu a execução fiscal.

2 -
Os fatos.
O débito exequendo originou-se supostamente de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios que impôs ao executado ressarcimento e multa. A CDA não indica o número do processo administrativo no qual o débito foi constituído, indicando apenas os números de ordem 008 e 011, folhas 00778, livro 001, referentes ao controle interno do registro da dívida ativa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa configura vício suficiente para declarar a sua nulidade e extinguir a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O art. 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/1980 exige a indicação do número do processo administrativo quando o valor do débito tiver sido apurado nessa esfera. A exigência tem por finalidade garantir ao executado o acesso aos elementos que fundamentaram a condenação administrativa.

5 - A ausência do número do processo administrativo não é vício meramente formal. Ela impede que o executado verifique os fundamentos da condenação, o contraditório assegurado na esfera administrativa e os critérios de quantificação do débito, comprometendo concretamente o exercício da ampla defesa.

6 - As referências aos números de ordem, folha e livro constantes da CDA dizem respeito ao controle interno do registro da dívida ativa municipal. Elas não suprem a exigência legal de identificação do processo administrativo no qual o débito foi originalmente constituído.

7 - Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, VI; CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000856-69.2022.8.05.0023

em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE BELMONTE
e apelado
JANIVAL ANDRADE BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.